Tribunal: TJDFT
Processo: 0718479-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. CABIMENTO. CONSULTA ÀS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES DE BENS VIA INFOJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. É cabível a penhora na sede da empresa devedora havendo endereço não diligenciado nos autos.

2. A consulta ao sistema Infojud, medida excepcional por representar quebra de sigilo patrimonial, deve ser precedida do esgotamento de todos os meios disponíveis ao credor para localizar bens do devedor.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.